Tribunal: TJSP
Processo: 2050278-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Portadora de insuficiência renal, hipertensão e hepatite B, que realiza hemodiálise no Instituto de Hemodiálise de Sorocaba. Impetrante que reside em Itararé e persegue transferência para Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, que é mais próxima da sua residência. Serviço de hemodiálise prestado pela Santa Casa de Misericórdia que não é provido do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Portadora de insuficiência renal, hipertensão e hepatite B, que realiza hemodiálise no Instituto de Hemodiálise de Sorocaba. Impetrante que reside em Itararé e persegue transferência para Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, que é mais próxima da sua residência. Serviço de hemodiálise prestado pela Santa Casa de Misericórdia que não é provido do suporte necessário para assistência a pacientes com Hepatite B. Necessidade de existência de sala de hemodiálise específica para atendimento a pacientes com sorologia positiva para hepatite B. Inteligência do artigo 17, inciso XV, da Resolução da ANVISA no 11/2014. Inexistência de relatório médico que descreva comprometimento do quadro clínico da impetrante e indique a pronta necessidade de transferência para local mais próximo da sua residência. Ilegalidade ou abuso de poder não configurados.
Decisão que indeferiu a liminar. Manutenção.

Recurso não provido.